Tribunal: STF
Processo: Rcl 35146
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEVIDO ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ SEM REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43. RECURSO PROVIDO. 



    1. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou, em Procedimento de Controle Administrativo, a exoneração de servidores comissionados por estarem exercendo atividades típicas de servidores efetivos.



    2. O Tribunal de Justiça do Piauí, na via mandamental, anulou a Portaria que havia determinado o desligamento dos servidores comissionados, motivo pelo qual retornaram aos seus cargos comissionados.



    3. Na fase de execução, os comissionados pleitearam, além do retorno aos cargos em comissão, o enquadramento em cargos efetivos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do MPE/PI, o que foi acolhido pelo TJPI, sob o argumento de que tal determinação estaria contemplada pelo titulo judicial transitado em julgado.



    4. Entretanto, os documentos comprovam que: (i) os servidores comissionados exonerados não foram selecionados pela via do concurso público; e (ii) a decisão proferida na fase de conhecimento dispôs apenas sobre a Portaria de exoneração dos servidores comissionados, não deliberando sobre o direito de serem integrados ao Plano de Carreiras e Salários do MPE/PI. Logo, o Acórdão Reclamado, ao determinar tal enquadramento – em cargo efetivo, de servidores não admitidos por intermédio de concurso público – violou a Súmula Vinculante 43, bem como o art. 37, II, da CF/88.



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.